Tribunal: TJES
Processo: 5012201-04.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012201-04.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INATIVIDADE DA EMPRESA COMPROVADA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO PERANTE A MUNICIPALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Voluntária interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra Sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução fiscal opostos por PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI, extinguindo a Ação de Execução Fiscal nº 0003565-96.2007.8.08.0011. O Juízo de origem reconheceu a ausência de fato gerador das taxas cobradas na CDA nº 001823/2006 (referentes aos anos de 2002 a 2006), em razão da comprovada inatividade da empresa e da alienação de sua sede em data anterior ao período cobrado. O Recorrente busca a reforma do julgado para restabelecer a cobrança tributária fundada no descumprimento de obrigação acessória ou, sucessivamente, a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, aduzindo que a omissão do contribuinte em dar baixa no cadastro municipal motivou a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de comunicação formal do encerramento das atividades da sociedade empresária legitima a cobrança da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento e da Taxa de Fiscalização de Anúncio; e (II) estabelecer se a omissão do contribuinte em atualizar o cadastro municipal justifica a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efetivo exercício do poder de polícia exige a existência concreta e o funcionamento regular do estabelecimento a ser fiscalizado, não se admitindo a cobrança de taxa de fiscalização baseada em presunção fictícia ou meramente cadastral.
A demonstração inequívoca de inatividade da empresa e a alienação do imóvel onde funcionava a sua sede comercial afastam a ocorrência do fato gerador do tributo municipal e invalidam a cobrança estampada na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O descumprimento de obrigação tributária acessória não possui o condão de transmudar-se em fato gerador de obrigação principal inexistente, persistindo o dever de verificação mínima por parte da Fazenda Pública antes de promover o lançamento fiscal.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que dá causa ao ajuizamento da demanda judicial.

A omissão do contribuinte em comunicar formalmente a cessação de suas atividades perante o fisco municipal mantém a sua inscrição ativa, induz a Administração Pública a erro e atrai para si a responsabilidade exclusiva pelo desencadeamento do processo executivo fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012201-04.2023.8.08.0011

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS DE MOURA - OAB/RJ 144808

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO VISTA

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente com o intuito de melhor examinar as matérias vertidas no bojo do presente Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da
SENTENÇA
(
Id. 16840217, integralizada no id. 16840223
)

proferida pelo
JUÍZO DA
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,

ajuizada por
PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI
, cujo
decisum
encontra assim lançado:
“
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para extinguir a execução fiscal nº 0003565-96.2007.8.08.0011, em razão do reconhecimento da ausência fato gerador dos tributos cobrados na CDA nº 001823/2006. Pelo princípio da causalidade,
condeno
o requerido ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o crédito perseguido tem origem no descumprimento de obrigação acessória por parte da Sociedade Empresarial que não comunicou formalmente o encerramento de suas atividades, de modo que a inércia do contribuinte manteve a inscrição ativa e gerou a presunção de exercício do poder de polícia, motivando o lançamento das taxas e a propositura da Ação de Execução Fiscal, postulando, sucessivamente, que, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais e as custas processuais devem ser suportados exclusivamente pelo Recorrido, uma vez que sua omissão deu causa à demanda judicial na origem.

Em seu Voto, o
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, propõe o desprovimento integral do Recurso de Apelação Voluntária, entendendo por configurada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 001823/2006, por ausência de fato gerador da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento e da Taxa de Fiscalização de Anúncio, ao fundamento de que o exercício do Poder de Polícia deve recair sobre um objeto concreto, não podendo ser fictício ou baseado exclusivamente no descumprimento de obrigação acessória (falta de baixa cadastral), especialmente, quando comprovada a inatividade da Empresa e a venda de sua sede anos antes do período cobrado.

Quanto aos ônus sucumbenciais, o Eminente Desembargador Relator afasta a aplicação do princípio da causalidade contra o Contribuinte/Recorrido, argumentando que cabia ao Ente Municipal o dever de verificação mínima, antes do ajuizamento da Ação de Execução Fiscal e, em razão do desprovimento do Recurso, majorou os honorários advocatícios devidos pelo Recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, sendo integralmente acompanhado pelo Eminente Desembargador
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
.

Inicialmente, importante salientar que o Excelso
Supremo Tribunal Federal
reconhece a constitucionalidade da
“taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício”
(
STF
- RE: 588322 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/06/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/09/2010)

Neste sentido,
in litteris:

Ementa:
Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do Município de Porto Velho . 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público . 5. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente . Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8 . Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia.
9. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento .

(
STF
- RE: 588322 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/06/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/09/2010)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 217 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (TFS) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLF). MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE . NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
I.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 217 da Repercussão Geral ( RE 588 .322/RO), entendeu que a existência de órgão e estrutura competentes para o exercício do poder de polícia são aptos para demonstrar o seu efetivo exercício e, assim, legitimar a cobrança de taxa.
II – Em relação ao inconformismo com a notificação por edital, aplica-se o entendimento firmado na apreciação de recurso no qual houve o reconhecimento da ausência de repercussão geral (Tema 660 da Repercussão Geral - ARE 748.371-RG/MT). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art . 1.021, § 4º, do CPC).

(STF - AgR ARE: 1118344 MG - MINAS GERAIS 0617411-14.2016 .8.13.0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-250 18-11-2019)

Não obstante, o fato gerador da sobredita Taxa Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento e a Taxa de Fiscalização de Anúncio, demandam, primordialmente,
a efetiva existência da Sociedade Empresária em atividade e sua permanência no local
, para que se tenha por configurado o fato gerador da exação, nos moldes como preconizado o
artigo 95, § 2º, da Lei Municipal nº 5.394/2002
(Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim),
in verbis:

“DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Subseção I

DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art. 95.
A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Permanência é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranqüilidade públicas, relativamente aos estabelecimentos situados no Município, bem como atividades permanentes de vigilância sanitária.

(...)

§ 2º A Taxa será devida em razão do início da atividade, abertura, permanência no local ou instalação do estabelecimento, inclusive quando se verificar mudança do ramo de atividade e ou endereço
.”

“DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO

Subseção

I DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art. 101
. A Taxa de Fiscalização de Anúncios, fundada no poder de polícia do Município, tem como fato gerador a atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora da ordenação, exploração ou utilização, por qualquer meio ou processo, de anúncios nas vias e nos logradouros públicos, ou em locais deles visíveis ou audíveis ou, ainda, em quaisquer recintos de acesso ao público.

§ 1º

Para efeito de incidência da Taxa
, consideram-se anúncios quaisquer instrumentos ou veículos de comunicação visual, audiovisual ou sonora de mensagens, inclusive aqueles que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou
atividades de pessoas físicas, jurídicas ou outras unidades econômicas ou profissionais
, mesmo aqueles fixados em veículos de transporte de qualquer natureza.”

Na hipótese dos autos, o Recorrido logrou êxito em demonstrara a inatividade da Empresa, bem como, a alienação do imóvel que lhe servia de ponto comercial, desde o ano de 1999, a teor da documentação encartada no id. 16840201, sendo que, por outra via, a cobrança das Taxas em discussão, segundo a Certidão de Dívida Ativa, permaneceram sendo objeto de cobrança nos anos de 2002 a 2006.

Denota-se, ainda, que em tentativa de citação da Empresa originariamente executada na Execução Fiscal originária,
GRANIPART MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
, da qual figurava como Sócio o ora Recorrido, o Oficial de Justiça textificou a ausência de funcionamento da Sociedade há muitos anos no local, senão vejamos,
in litteris:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, diligenciei no endereço indicado, mas fiquei impossibilitada de citar GRANIPART MINERAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDA, porque a empresa não funciona mais no local segundo informações da Sra. Sandra Regina dos Santos Mancini, dona de um bar no n. ° 71, essa empresa encerrou suas atividades no local há muitos anos, e disse que a empresa funcionava onde hoje está estabelecida a Editora Leia, empresa jornalística, de propriedade de Jackson Rangel, mas não soube prestar mais informações sobre a executada, nem soube informar o paradeiro de seu sócio. Certifico que não localizei bens para proceder ao arresto.”

Nesses moldes, comungo do entendimento fixado no Voto do Eminente Relator, no sentido de que inexiste a hipótese de incidência preconizada nos tipos legais que preveem a cobrança da Taxa Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento e a Taxa de Fiscalização de Anúncio, objeto de discussão nos presentes autos.

A propósito, não é outro o entendimento expressado pela
Jurisprudência Pátria
, em casos análogos ao dos presentes autos,
verbatim
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização e de Funcionamento – Exercícios de 2016 a 2019 – Reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Suficiência dos elementos probatórios acerca do encerramento das atividades da empresa –
Inocorrência do fato gerador da taxa – Ainda que o Município de São José dos Campos tenha estrutura para efetivação do poder de polícia, a exigência da taxa pressupõe a existência de estabelecimento instalado e em atividade, a ser fiscalizado – Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada, para extinguir a execução fiscal – RECURSO PROVIDO.
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2293198-73.2023.8 .26.0000 São José dos Campos, Relator.: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 12/12/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2023)

Por seu turno, no que pertine aos ônus sucumbenciais, com a devida vênia, reúno compreensão diversa daquela expressada no Voto do Eminente Desembargador Relator, notadamente, levando em consideração que a parte Recorrida, ao não cumprir a obrigação tributária acessória, notadamente em relação à informação de baixa da atividade da Empresa perante à Municipalidade, deu azo à propositura da demanda originária, na esteira do entendimento fixado em precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos por Gabriele Castro Rodrigues de Menezes, que declarou a nulidade da CDA nº 11543/2013 e extinguiu a execução fiscal nº 0053472-55.2013. A sentença entendeu pela inexistência do fato gerador da Taxa de Licença e Funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, ante o encerramento das atividades da empresa em 2009.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa de Licença e Funcionamento pode ser cobrada independentemente do efetivo exercício do poder de polícia pelo Município; e (ii) estabelecer se a ausência de comunicação formal do encerramento das atividades da empresa justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Licença e Funcionamento tem como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia pelo ente municipal, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional ( CTN), sendo imprescindível a fiscalização concreta da atividade econômica do contribuinte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) reconhece que a mera existência de inscrição no cadastro municipal não basta para legitimar a cobrança da taxa, sendo necessária a comprovação da fiscalização efetiva . No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que a empresa encerrou suas atividades em 2009, não havendo fato gerador para a Taxa de Licença e Funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, o que justifica a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal. A ausência de comunicação formal da baixa da empresa, embora configure descumprimento de obrigação acessória, não legitima a cobrança da taxa, mas atrai à recorrida a responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade. Considerando o princípio da causalidade, a inversão dos ônus sucumbenciais é cabível, impondo-se à embargante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Taxa de Licença e Funcionamento somente pode ser exigida se houver efetivo exercício do poder de polícia pelo Município, não bastando a mera existência de inscrição no cadastro municipal. O encerramento das atividades da empresa antes do período em que se pretende a cobrança afasta a ocorrência do fato gerador da taxa.
A ausência de comunicação formal da baixa da empresa não valida a exigência da taxa, mas justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 217; TJ-ES, Apelação Cível nº 50031711820188080011, Rel . Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003490-36.2017.8 .13.0672, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0007846-22 .2012.8.08.0011, Rel . Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50057756920218080035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO . INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
.
I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Alexsandro Lopes Guimarães e pelo Município de Marataízes contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLFF) e extinguiu o feito executivo. O embargante busca a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto o município pleiteia a reforma integral da sentença para validar a CDA e afastar a condenação aos ônus sucumbenciais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a CDA é válida diante da ausência do fato gerador da TLFF; e (ii) se a condenação aos ônus sucumbenciais deve recair sobre o município ou sobre o embargante, considerando o princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A TLFF tem como fato gerador o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, sendo indevido o lançamento quando não há comprovação da atividade no período correspondente. No caso concreto, restou demonstrado que o embargante não exerceu atividade empresarial no município no período indicado na CDA, tornando inexigível a cobrança da taxa . A presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada mediante prova robusta da inexistência do fato gerador, como ocorrido no presente caso. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à demanda.
No caso, o embargante não comunicou a cessação de suas atividades ao Fisco municipal, motivando o ajuizamento da execução fiscal. Assim, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo embargante, motivo pelo qual se inverte a condenação imposta na sentença recorrida
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Marataízes parcialmente provido para inverter os ônus sucumbenciais. Recurso do embargante prejudicado.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50033087820228080069, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAL . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Precedente do c . STJ. 2. A ocorrência dos fatos geradores do tributo em questão está ligada à localização, instalação e funcionamento da empresa. Assim, inexistindo o funcionamento empresarial, é indevido o lançamento do tributo, nos termos do art . 95, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN.
3 . Em homenagem ao princípio da causalidade, é de responsabilidade dos executados o ajuizamento da execução fiscal, na medida em que tinham a obrigação de manter atualizado o cadastro municipal da empresa, inclusive comunicando o seu encerramento, e não o fizeram
. 4. Recurso parcialmente provido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0007846-22 .2012.8.08.0011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 14/01/2024)

Isto posto, acompanho em parte o Voto proferido pelo Eminente Desembargador, conferindo parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, exclusivamente, no sentido de inverter os ônus da sucumbência, em razão da aplicação do princípio da causalidade, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO

PEDIDO DE VISTA DO DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Eminentes pares, examinei com muita atenção os votos proferidos pelos eminentes Desembargadores que me antecederam na votação, de modo que pedi vista dos autos para melhor analisar a trazida à apreciação desta Câmara.

A questão central, como bem delineado nos votos precedentes, desdobra-se em dois pontos fundamentais: primeiramente, a verificação da ocorrência do
fato gerador
das taxas municipais cobradas na execução fiscal de origem e, em segundo lugar, a correta aplicação dos
ônus de sucumbência
à luz do princípio da causalidade.

Peço vênia ao nobre Relator, Desembargador Delio Jose Rocha Sobrinho, e ao Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, que o acompanhou, para, neste momento, alinhar-me integralmente à divergência inaugurada pelo voto proferido pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

De início, acompanho o entendimento de que a pretensão executória do Município de Cachoeiro de Itapemirim carece de fundamento material, uma vez que o fato gerador da
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF)
e da
Taxa de Fiscalização de Anúncio
não se concretizou nos exercícios fiscais cobrados. Contudo, divirjo quanto à responsabilidade pelo ajuizamento da demanda e, por consequência, quanto à atribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, a análise dos autos revela de forma inequívoca que a sociedade empresária executada,
GRANIPART Mineração e Participação Ltda.
, encerrou suas atividades de fato muito antes do período abrangido pela cobrança, que compreende os anos de 2002 a 2006, sendo que a documentação apresentada pela apelada é robusta e conclusiva nesse sentido, destacando-se a Escritura Pública que comprova a alienação do imóvel onde a empresa estava sediada no ano de 1999 (
ID 16840201
), além de diversas Declarações de Inatividade perante a Receita Federal e informações de RAIS Negativa ao Ministério do Trabalho.

A própria certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, ao tentar efetuar a citação da empresa, corrobora a situação fática, ao atestar que a sociedade empresária “
encerrou suas atividades no local há muitos anos”
.

Assim, a cobrança de taxas que pressupõem o exercício do poder de polícia, seja ele efetivo ou potencial, exige, como pressuposto lógico e jurídico, a existência concreta de um estabelecimento a ser fiscalizado.

Por sua vez, o descumprimento de uma
obrigação acessória
, como a comunicação formal da baixa cadastral, não possui o poder de criar, por ficção, uma
obrigação principal
quando o seu elemento material – o fato gerador previsto no artigo 114, do Código Tributário Nacional – é comprovadamente inexistente.

Nesse ponto, minha compreensão converge totalmente com a do eminente Relator.

Todavia, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, a solução deve ser outra.

O
princípio da causalidade
, que rege a matéria, estabelece que a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios deve ser atribuída àquele que deu causa à instauração do processo.

No caso em tela, foi a inércia do contribuinte que, ao deixar de cumprir sua obrigação legal de comunicar o encerramento de suas atividades ao Fisco Municipal, manteve ativa sua inscrição cadastral e gerou a legítima presunção, por parte da Administração Pública, de que a empresa continuava em funcionamento. Foi essa omissão que, inequivocamente, motivou o ajuizamento da execução fiscal.

Assim, se o apelado tivesse procedido à baixa de sua inscrição no tempo e modo devidos, o lançamento tributário não teria ocorrido e, por conseguinte, a demanda judicial não teria sido necessária.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, consolidando o entendimento de que, em situações análogas, a responsabilidade pelas custas e honorários recai sobre o executado que não procedeu à baixa cadastral:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – TEMA 217 DO STF – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROVA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do disposto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas cobradas pelos entes da Federação, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 2 - As taxas são tributos vinculados a uma contraprestação direta da Administração, tendo sido reconhecida, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 217, a constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. 3 - Não obstante a presunção do funcionamento da empresa em decorrência da inexistência de baixa de sua Inscrição Municipal, e da dispensa de comprovação, pelo Fisco, do efetivo exercício do poder de fiscalização, os documentos carreados aos autos comprovam que a empresa Apelada já se encontrava inativa desde muito antes da suposta ocorrência dos fatos geradores dos tributos cobrados, cujos lançamentos ocorreram entre os anos de 2014 a 2017 . 4 - A falta de comunicação da inatividade à Fazenda Pública Municipal, apesar de caracterizar simples descumprimento de obrigação tributária acessória, não afasta a nulidade da CDA, nem legitima a cobrança da “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” nos períodos posteriores ao comprovado término da empresa, em razão da inocorrência do fato gerador do tributo cobrado. 5 -
A ausência de informação pela Apelada/Executada do encerramento das atividades junto ao Fisco Municipal, deu azo ao ajuizamento da ação, o que autoriza a inversão dos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.
6 - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031711820188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 29/08/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A ausência de comunicação formal da baixa da empresa, embora configure descumprimento de obrigação acessória, não legitima a cobrança da taxa, mas atrai à recorrida a responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade. Considerando o princípio da causalidade, a inversão dos ônus sucumbenciais é cabível, impondo-se à embargante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50057756920218080035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Portanto, embora a execução deva ser extinta pela ausência de fato gerador, a responsabilidade por sua propositura deve ser atribuída ao apelado.

À luz do exposto, renovando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator,
acompanho a divergência instaurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação voluntária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, reformando a sentença recorrida exclusivamente para, com fundamento no
princípio da causalidade
, inverter os ônus da sucumbência, condenando o embargante, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos no percentual fixado na origem.

É como voto.

Sessão virtual de 04/05/26.

Pedindo vênia ao ilustre relator, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

DESEMBARGADOR

O presente caso envolve embargos à execução fiscal (ID 16840198), por meio da qual pretende o autor, ora apelado, a extinção da execução fiscal movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, em razão da cobrança de Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) e Taxa de Fiscalização de Anúncio, referentes aos exercícios de 2002 a 2006.

Narra o recorrido, na exordial, a ausência de fato gerador, uma vez que a empresa executada está inativa desde 1997 e o imóvel-sede fora vendido em 1999.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o apelado comprovou a inatividade da empresa e a ausência de estabelecimento no período cobrado, afastando a presunção da CDA.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir (i) se a comprovada inexistência fática do fato gerador (inatividade e ausência de localização) pode ser suplantada pelo descumprimento da obrigação acessória (ausência de baixa cadastral); (ii) a quem compete os ônus sucumbenciais (se ao Fisco, pela sucumbência, ou ao contribuinte, pela causalidade).

Conforme jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o fato gerador da a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento (TFLIF) pressupõe a existência material do estabelecimento fiscalizável, tendo em vista que o exercício do poder de polícia, embora possa ser meramente potencial (não exigindo a vistoria
in loco
), não pode ser fictício, devendo recair sobre objeto concreto.

A par disso, a obrigação acessória (§ 2º do art. 113 do CTN), consistente em manter o cadastro atualizado, é instrumental e visa facilitar a fiscalização, mas não tem o condão de criar, por ficção jurídica, a obrigação principal (pagar a taxa) quando o fato gerador (art. 114 do CTN) materialmente inexiste.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTODAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Precedente do c. STJ.
2. A ocorrência dos fatos geradores do tributo em questão está ligada à localização, instalação e funcionamento da empresa. Assim, inexistindo o funcionamento empresarial , é indevido o lançamento do tributo , nos termos do art. 95, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim , art. 145 , II , da CF/ 88 e art. 77, do CTN.
[...] 4. Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007846-22.2012.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jan/2024)

No caso, observa-se que o apelado produziu prova inequívoca da ausência de fato gerador (ID 16840201).

Com efeito, destacam-se a Escritura Pública de Venda do Imóvel, datada de 1999 – três anos antes do primeiro exercício cobrado (2002) – e múltiplas Declarações de Inatividade à Receita Federal e RAIS Negativas (zero vínculos) ao Ministério do Trabalho.

Em relação à inversão da sucumbência, melhor sorte não assiste ao recorrente, pois foi o ente público que propôs a execução fiscal apesar da ausência do fato gerador, deixando de exercer o dever de verificação, dando causa ao ajuizamento da ação.

Ora, o ajuizamento da execução sem lastro fático, quando o Fisco possuía amplos meios (consultas a outros entes, fiscalização mínima) para aferir a inatividade da empresa, caracteriza a sucumbência do ente público e afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do cidadão.

No mesmo sentido, cite-se precedente desta egrégia 1ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE VERIFICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em caso análogo, esta e. Câmara Cível já decidiu que “antes de ajuizar a execução fiscal, competia ao agravante se cercar dos devidos cuidados para saber se o valor cobrado era mesmo devido, não cabendo imputar à agravada a responsabilidade de informar o encerramento das atividades.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003592-70.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, Data 31.03.2021)
2. O descumprimento da obrigação acessória de manter atualizados os dados cadastrais pelo contribuinte não justifica a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Afinal, foi o ente público municipal que concretizou execução fiscal apesar da ausência do fato gerador, deixando de exercer seu dever de verificação, dando causa ao ajuizamento da ação. 3. Recurso conhecido e não provido.
(0009050-28.2017.8.08.0011; APELAÇÃO CÍVEL, Rel. JANETE VARGAS SIMOES; 1ª Câmara Cível; Julg: 01/03/2024)

A manutenção da sentença impugnada é, portanto, medida que se impõe

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.